Tribunal: TJBA
Processo: 8005164-81.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus Criminal n. 8005164-81.2026.8.05.0000 Paciente: Fabricio Luz dos Santos Sacramento Impetrante: Paulo Cesar Pires (OAB/BA 12204-A) Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ituberá – Bahia Procurador de Justiça: Adriani Vasconcelos Pazelli Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO EM FASE INVESTIGATIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CORPO DE DELITO. IRRELEVÂNCIA, NO MOMENTO, PARA AFERIÇÃO DA MATERIALIDADE INDICIÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente no curso de investigação destinada à apuração da suposta prática de homicídio qualificado, em contexto de atuação de organização criminosa na Comarca de Ituberá/BA. 2. A Defesa sustenta, em síntese, ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, inexistência de indícios suficientes de autoria, falta de contemporaneidade, inexistência de materialidade ante a não localização do corpo da vítima, condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. As controvérsias cingem-se a verificar: (i) a existência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) a suficiência de indícios de autoria e materialidade em fase investigativa, mesmo sem a localização do cadáver; (iii) a ocorrência de excesso de prazo; e (iv) a adequação ou não de medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O habeas corpus não comporta dilação probatória, sendo inviável a análise aprofundada acerca da autoria e materialidade delitivas quando inexistente prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, constrangimento ilegal. 5. Consoante fundamentos da decisão originária, há elementos indiciários robustos apontando para a ocorrência de homicídio qualificado, supostamente decidido e executado por integrantes de organização criminosa, com prática reiterada de ocultação de cadáveres, circunstância que afasta, neste momento processual, a alegação de inexistência de materialidade apenas em razão da não localização do corpo. 6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (Rec em Sentido Estrito n. 0541908-75.2017.8.13.0024, Rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos, j. 29/11/2023) reconhece que a ausência de corpo de delito não impede o reconhecimento da materialidade por outros meios de prova, especialmente em hipóteses que envolvam ocultação de cadáver. 7. A custódia cautelar encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da apontada posição de liderança do paciente em organização criminosa, bem como na conveniência da instrução criminal, ante o receio manifestado por testemunhas, e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, considerando-se que o paciente reside em outro Estado da Federação. 8. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea para a prisão preventiva (AgRg no RHC n. 199.184/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 19/2/2025; AgRg no RHC n. 209.106/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/2/2025). 9. Ademais, “tratando-se de imputação de crime permanente, presentes indícios de continuidade da prática delituosa, não há falar em falta de contemporaneidade para decretação da prisão preventiva” (AgRg no HC n. 644.646/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 27/4/2021). 10. Eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 11. Quanto ao alegado excesso de prazo, os prazos processuais devem ser aferidos à luz dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerados o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal e as particularidades do caso concreto, conforme assentado pelo STJ no HC 617.975/PB, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15/12/2020. 12. No caso, a investigação envolve pluralidade de agentes e suposta atuação de organização criminosa, havendo pedido de dilação de prazo devidamente justificado pela autoridade policial, inexistindo, até o momento, excesso injustificado apto a caracterizar constrangimento ilegal. 13. Mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, diante da gravidade concreta da conduta imputada e do risco à ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Habeas corpus conhecido e ordem denegada. Tese de julgamento: "1. A ausência de localização do corpo da vítima não impede, em fase investigativa, o reconhecimento de indícios de materialidade do delito quando existirem outros elementos probatórios idôneos, especialmente em hipóteses de suposta atuação de organização criminosa com prática de ocultação de cadáver." "2. A apontada liderança em organização criminosa, aliada à gravidade concreta dos fatos e ao risco à instrução criminal e à aplicação da lei penal, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, sendo insuficientes condições pessoais favoráveis e inadequadas as medidas cautelares diversas." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXXVIII; Código de Processo Penal, arts. 10, 46, 312 e 319. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Rec em Sentido Estrito n. 0541908-75.2017.8.13.0024, Rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos, j. 29/11/2023; STJ, HC 617.975/PB, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15/12/2020; STJ, AgRg no HC n. 644.646/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 27/4/2021; STJ, AgRg no RHC n. 199.184/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 19/2/2025; STJ, AgRg no RHC n. 209.106/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/2/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal n. 8005164-81.2026.8.05.0000, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do writ e denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)